Tribunal: STF
Processo: HC 216639
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.985.576/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu ao Juízo das Execuções Penais a remição da pena com acréscimo de 1/3 em razão da conclusão de curso profissionalizante. O pedido foi indeferido, razão pela qual a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO POR ESTUDO - ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE - POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO PROVIDO. 



    I. Conquanto o acréscimo de 1/3 (um terço) em razão da conclusão de curso profissionalizante não esteja previsto no rol do art. 126, §5° da Lei de Execuções Penais, imperiosa a interpretação analógica in bonam partem. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator deu provimento para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, de modo a afastar o acréscimo de 1/3 no cálculo dos dias remidos. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A regra insculpida no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais – LEP traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, não abrangendo a conclusão de curso profissionalizante.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) além de configurar um direito do apenado, a remição pelo estudo é também um objetivo a ser alcançado na execução penal, dado o seu inegável impacto positivo na ressocialização dos presos e redução do tempo de encarceramento; (b) Ainda que não haja expressa previsão para o acréscimo de 1/3 no caso de conclusão de curso profissionalizante, essa interpretação pode ser feita tendo em vista o objetivo maior da execução penal, qual seja a ressocialização dos presos; e (c) a conclusão do curso profissionalizante cumpre com objetivo precípuo do instituto da remição, e se mostra até mais eficaz para reinserir o egresso no mercado de trabalho, do que a conclusão do ensino médio ou fundamental. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja mantida a decisão do acórdão proferido pelo TJMG, a qual determinou o acréscimo de 1/3 no tempo de remição do apenado, em virtude da conclusão do ensino profissionalizante.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do tempo de remição pelo estudo não abranger a conclusão de curso profissionalizante, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] a regra insculpida no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, "Isso porque a incidência do referido acréscimo ao benefício enseja que os cursos frequentados sejam de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, o que não é o caso. Pensar diversamente significa dizer que qualquer curso (profissionalizante ou de qualificação, cujas exigências formais são menores), ensejariam o referido acréscimo, o que faria sem sentido a previsão legal" (HC n. 315.936/SP; DJ 12/5/2015; Rel Ministro Rogério Schietti). . 



    São relevantes os fundamentos desta impetração.



    O art. 1º da Lei 7.210/84 estabelece que “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado", isto é, busca-se concretizar o jus puniendi do Estado, realizando-se o título executivo constituído pela sentença condenatória, mas, também, ofertar os meios necessários para que o condenado possa ser reintegrado à sociedade. Dentre esses meios, destaca-se a remição da pena pelo trabalho ou estudo, disciplinada nos arts. 126 a 130 da Lei de Execução Penal.



    O art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (§1º, I, do art. 126, da LEP). Já o §5º do citado artigo, por sua vez, prevê que "o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação".



    Como se vê, a previsão constante do art. 126, §5º, da LEP visa estimular o preso ao estudo ao prever que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido em 1/3 (um terço) no caso de efetiva conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante a execução da pena. Por isso, ao examinar o caso, as instâncias antecedentes consignaram que o acréscimo do tempo remido previsto no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal tem pertinência apenas nos casos em que, além de frequentar as aulas, o apenado conclui o ensino fundamental, médio ou superior, não incidindo, por consequência, nas hipóteses de atividade profissionalizante ou de qualificação, às quais são aplicáveis tão somente as regras do art. 126, caput e §1º, da LEP.



    Para fins de exame da viabilidade da remição de pena pelo estudo, entretanto, é necessário verificar as especificidades do caso concreto, isto é, se a atividade desenvolvida pode ser considerada como contributiva para a reinserção social do apenado. Por essa razão, forma-se entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de interpretação extensiva das atividades ensejadoras da remição em prol do preso, pois a formação intelectual facilita o ingresso no mercado de trabalho, evitando o retorno à delinquência.



    Feitas essas considerações, não se afigura razoável afastar o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, tendo em vista a finalidade ressocializadora da norma, como bem destacado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão da Corte estadual, já que devidamente lastreada na interpretação extensiva da legislação pertinente. Conforme enfatizado no julgamento do HC 173.960/SC, mutatis mutandis, "a Recomendação 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação" (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/12/2019). No mesmo sentido: HC 201.264/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/6/2021; HC 189.037/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/08/2020; RHC 174.894-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020; e RHC 173.208/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/03/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Agravo em Execução Penal 1090964-53.2021.8.13.0000.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente